Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708367-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERINE BRITO SPINDOLA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Erine Brito Spindola em face da r. decisão (ID 56460537) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a cobertura de tratamento da Autora, com o custeio da cirurgia marcada para o dia 10/3/2024, e demais procedimentos que se façam necessários. Nas razões recursais, narra, em síntese, que foi diagnosticada com carcinoma de células escamosas infiltrante, necessitando de tratamento cirúrgico a ser realizado o mais breve possível. Salienta que, após o diagnóstico, aderiu ao plano de saúde da Ré, tendo sido negada a cobertura da cirurgia em razão dos prazos de carência estipulados no contrato. Defende a abusividade da cláusula de carência em casos de urgência e emergência, conforme jurisprudência do c. STJ. Aduz que o tratamento é necessário e urgente, pois, consoante o relatório médico, foi constatado o crescimento rápido e progressivo do carcinoma que a acomete, com indicação de metástase linfonodal. Requer a reforma da r. decisão agravada para que o Agravado autorize e custeie o tratamento médico indicado, independentemente de período de carência do plano de saúde. Em decisão de ID 56502653, foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões do Agravado (ID 58566444), em que requer seja negado provimento ao Agravo de Instrumento. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a Autora/Agravante apresentou réplica (ID 195538642) e, ao final, registrou que “Como não fora concedida a liminar a tempo e modo requerida, a pretensão é impossível de ser realizada no momento. A causa perdeu o seu objeto”. Diante disso, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator